Tribunal: TJES
Processo: 0000199-76.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000199-76.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO PAZ FRICKES

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ENTEADO PORTADOR DE AUTISMO SEVERO E RETARDO MENTAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. INVOCADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
E DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Lázaro Paz Frickes contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que o condenou, como incurso no art. 129, §§ 9º e 11, do Código Penal, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra seu enteado, pessoa com deficiência. O Apelante sustenta insuficiência de provas, ocorrência de legítima defesa de terceiro e nulidade pela ausência de oitiva da vítima e de sua mãe em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se há elementos que caracterizam legítima defesa de terceiro; (iii) verificar se a ausência de oitiva da vítima e de sua mãe em juízo configura perda de chance probatória ou afronta ao princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por boletins de ocorrência, laudos médicos e exame de corpo de delito que atestaram as lesões sofridas pela vítima.

4. A autoria recai sobre o Apelante, com base em prova oral colhida sob contraditório, notadamente os depoimentos de vizinho que socorreu a vítima imediatamente após os fatos, de policial militar que atendeu a ocorrência e de conselheira tutelar, todos confirmando o histórico de agressões e a imputação direta feita pelo menor.

5. A alegação de que as testemunhas seriam meros “ouvintes indiretos” não procede, pois os relatos decorreram de contato imediato com a vítima após a agressão, possuindo especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.
6. A tese de legítima defesa de terceiro não encontra respaldo, uma vez que não houve prova de agressão injusta da vítima contra sua mãe e, ao revés, os elementos indicam que o menor foi agredido ao tentar defendê-la.
7. Ainda que se cogitasse de contenção, as lesões no pescoço demonstram excesso, incompatível com os requisitos do art. 25 do Código Penal.
8. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica, pois o conjunto probatório é robusto e harmônico, apto a sustentar a condenação.
9. A teoria da perda de uma chance probatória não incide, pois não houve omissão estatal relevante na colheita da prova, e os elementos existentes são suficientes para formar juízo de certeza. A ausência da vítima e de sua mãe em juízo não compromete a validade das provas colhidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

T
eses
de julgamento
:

1. A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica pode se basear em depoimentos de testemunhas que tiveram contato imediato com a vítima e confirmaram sua narrativa, quando coerentes e corroborados por provas materiais.

2. A legítima defesa de terceiro exige prova de agressão injusta e utilização moderada dos meios necessários, não se configurando quando o agente agride pessoa vulnerável e causa lesões incompatíveis com mera contenção.
3. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e convergente.
4. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando as provas produzidas em juízo são suficientes para embasar a condenação, ainda que a vítima e familiares não tenham prestado depoimento em audiência.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, §§ 9º e 11; CP, art. 25; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, Apelação Criminal nº 0009524-86.2019.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0703857-82.2021.8.07.0009, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 18.07.2024; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0005172-12.2023.8.16.0028, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, j. 25.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000199-76.2022.8.08.0026

APELANTE:
LAZARO PAZ FRICKES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LAZARO PAZ FRICKES

em face da r. sentença de ID 13838663, proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º e § 11, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) de meses de detenção, sob o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais, ao ID 13838669, o Apelante sustenta, em síntese,
(i)
a insuficiência de provas para um decreto condenatório, argumentando que o conjunto probatório é frágil e baseado em testemunhas de
"ouvir dizer",
que não presenciaram os fatos;
(ii)

a possível ocorrência de legítima defesa de terceiro, aduzindo que as lesões podem ter sido causadas durante a contenção de uma crise da vítima, que estaria agredindo sua genitora; e
(iii)
a ausência de oitiva da vítima e de sua mãe em juízo, o que acarretou a perda de uma chance probatória.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 13838671, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao 15501490, em que opina também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu solto, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora Recorrente, onde é narrado (fls. 02/03 de ID 13838661):

[...] que no dia
27.02.2022
por volta das
22:00 horas,
em residência situada na Rua Argentino Fonseca, próximo ao Arraial Distribuidora de bebidas, zona rural, neste Município, o denunciado
LÁZARO PAZ FRICKES
, agindo de forma livre, consciente e voluntária, ofendeu a integridade física de seu enteado que possui autismo severo e retardo mental DEIVYD MENDES DO NASCIMENTO.

Consta do presente caderno inquisitorial que, nas circunstâncias de tempo e lugar anteriormente descritas, o denunciado, conhecidamente viciado em entorpecentes, foi flagrado por vizinhos agredindo seu enteado, provocando as lesões descritas no documento de fl. 13.

Urge salientar, que segundo testemunhas as agressões são frequentes, conforme termo de declaração de fl. 09 [...] - destaques no original

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contudo, após uma análise detida e minuciosa dos autos, concluo que a pretensão absolutória não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

1. Da Materialidade e Autoria Delitiva

A
materialidade
do delito está inequivocamente comprovada pelos documentos encartados ao ID 13838661, notadamente
(i)
os Boletins Unificados de fls. 07/11 e 50/53;
(ii)
o Exame de Lesões Corporais de fls. 16/17 e
(iii)
os Laudos Médicos de fls. 21/26, que atestaram a ofensa à integridade física da vítima, descrevendo as lesões sofridas.

A
autoria
, por sua vez, emerge clara e precisa do conjunto probatório, a despeito da negativa do Apelante em sede policial e de sua revelia em juízo. A tese defensiva de que as provas são insuficientes e baseadas em testemunhos de
"ouvir dizer"
não se sustenta.

A testemunha Eder de Nazareth Estevão, ouvida em juízo (mídia de ID 13838661), foi categórica ao afirmar que prestou socorro ao menor logo após os fatos e que ele apresentava lesões no pescoço e estava com a camisa rasgada. Crucialmente, relatou que a vítima, apesar da tentativa de sua mãe de silenciá-la, afirmou ter sido agredida pelo réu, ao tentar defender a genitora durante uma briga do casal.

Tal depoimento não se qualifica como mero
"ouvir dizer",
pois a testemunha descreve o estado em que encontrou a vítima e reproduz a narrativa que esta lhe apresentou em um contexto de imediatidade com o evento, o que confere especial relevo probatório, sobretudo em crimes de violência doméstica.

Corroborando essa versão, o Policial Militar Walter Gomes da Rocha, também em juízo, confirmou ter atendido a ocorrência e constatado que a vítima
"estava com alguns arranhões"
. Acrescentou que o ofendido alegou sofrer maus-tratos pelo padrasto e, importante detalhe, que não aparentava estar em crise no momento da abordagem.

Adiciona-se a isso o depoimento judicial da Conselheira Tutelar Paula Alves Ferreira. Ela esclareceu que o Conselho Tutelar já acompanhava a família antes do episódio e que o menor já havia relatado agressões e uso de drogas por parte da mãe e do padrasto. No dia dos fatos, a vítima reiterou ter sido agredida pelo réu, e a testemunha observou que a mãe negava as acusações para proteger o companheiro.

O informante Davi Mendes, irmão da vítima, embora não tenha presenciado a agressão, forneceu informações contextuais valiosas. Confirmou ter discutido com o irmão e saído de casa, e que logo depois o réu chegou. Descreveu o Apelante como alguém agressivo e sem paciência com a vítima, e mencionou que o padrasto tentava
"segurar"
o enteado quando este estava agitado, o que, longe de amparar a tese de contenção legítima, reforça o cenário de tensão e violência habitual.

Portanto, a condenação não se baseou em ilações ou provas isoladas colhidas no inquérito. Pelo contrário, fundamentou-se em um conjunto harmônico de provas judiciais, incluindo testemunhas que tiveram contato direto com a vítima logo após a agressão e que relataram de forma consistente o seu estado físico e emocional, bem como a imputação direta da autoria ao apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais e testemunhas, quando coerentes e em sintonia com os demais elementos de prova.

Destarte, diante de um quadro probatório tão robusto, a tese de insuficiência de provas quanto ao delito de lesão corporal arguida pela defesa não se sustenta, sendo a manutenção do decreto condenatório a medida de rigor que se impõe.

2. Da Inaplicabilidade da Legítima Defesa

A tese de que o Apelante teria agido em legítima defesa para conter uma agressão da vítima contra a própria mãe não encontra o menor respaldo probatório.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, o artigo 25 do Código Penal exige a presença simultânea de requisitos objetivos e subjetivos, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem; utilização moderada dos meios necessários para repeli-la; e o
animus defendendi
.

No caso em tela, não há prova de que a vítima estivesse praticando uma agressão injusta contra sua mãe no momento da intervenção do Apelante. A narrativa da testemunha Eder de Nazareth Estevão aponta em sentido diametralmente oposto: a vítima teria sido agredida justamente ao tentar defender a mãe.

Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, que a vítima estivesse em uma crise de agressividade, a reação do Apelante foi manifestamente desproporcional e excessiva. As lesões constatadas no pescoço do ofendido não são compatíveis com uma mera ação de contenção.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a vítima é um menor com quadro grave de autismo severo e retardo mental, o que exigiria do Apelante, na condição de padrasto e adulto, um comportamento de cuidado e proteção, e não de violência. A ação que causa arranhões e machucado no pescoço em uma pessoa com tamanha vulnerabilidade demonstra um claro excesso doloso, afastando por completo a caracterização da legítima defesa.

Ademais, a defesa não produziu prova de que o Apelante tenha sofrido qualquer lesão ou de que os meios empregados foram os únicos disponíveis e utilizados de forma moderada. O ônus de provar a excludente de ilicitude, uma vez demonstradas a materialidade e a autoria, recai sobre quem a alega, o que não ocorreu na hipótese.

3. Da Inocorrência de Violação ao Princípio
in dubio pro reo
e da Teoria da Perda de uma Chance Probatória

O Apelante invoca o princípio
in dubio pro reo
, mas este só tem aplicação quando, ao final da instrução, persiste uma dúvida razoável e insuperável acerca da autoria ou da existência do fato.

Todavia, as provas produzidas são robustas e convergem para a certeza moral necessária a um édito condenatório. As diferentes peças do quebra-cabeça probatório — depoimentos das testemunhas, laudo pericial e contexto fático — se encaixam perfeitamente, formando um quadro coeso e convincente da responsabilidade penal do Apelante.

Quanto à alegação de
"perda de uma chance probatória"
pela não oitiva da vítima e de sua genitora em juízo, tal argumento não se sustenta.

Primeiramente, o desinteresse dos envolvidos em comparecer em juízo, como sugerido pela defesa, não pode ser interpretado como um fator de absolvição, especialmente em contextos de violência doméstica, onde o silêncio muitas vezes é fruto de medo, dependência emocional ou coação.

Ademais, o processo penal brasileiro atribui ao Ministério Público o ônus de provar a acusação (art. 156 do CPP), e o órgão ministerial se desincumbiu satisfatoriamente desse mister, produzindo provas válidas e suficientes sob o contraditório. A ausência de uma prova específica (a oitiva da vítima, menor de idade e portador do espectro autista) não invalida o conjunto probatório quando este, por si só, é apto a fundamentar a condenação.

A
"perda da chance"
se aplicaria se a acusação deixasse de produzir uma prova essencial e de fácil obtenção, resultando em um quadro de dúvida insuperável, o que, repito, não é o caso dos autos.

Desse mesmo juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OITIVA DO RÉU NA ESFERA EXTRAJUDICIAL . AUSÊNCIA DO ADVOGADO. PERDA DE UMA CHANCE. INOCORRÊNCIA. NULIDADES REJEITADAS. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO RÉU THIADO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DE LEONARDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE TIAGO. 1-O interrogatório extrajudicial prescinde da assistência de advogado de defesa. Nulidade rejeitada. 2-
A perda da chance probatória está caracterizada quando a acusação não produz todas as provas relevante para a elucidação dos fatos. No caso, não há omissão estatal no tocante à produção de provas relevantes da autoria delitiva. Pelo contrário, a prova testemunhal colhida em Juízo confirma que o veículo utilizado para dar fuga aos executores foi emprestado pelo proprietário ao réu Leonardo no dia do crime, devendo ser rechaçada a tese de que a condenação é amparada em testemunhos indiretos.
Nulidade rejeitada. 3-[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009524-86.2019 .8.08.0024, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO FEITO NA DELEGACIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] IV -
Dispõe a teoria da perda de uma chance probatória que "o Estado não pode perder a oportunidade de produzir provas contra o acusado, tirando-lhe a chance de um resultado pautado na (in) certeza. Todas as provas possíveis se constituem como preceitos do devido processo substancial, já que a vida e a liberdade do sujeito estão em jogo" (ROSA, Alexandre Morais da. RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. In Revista Brasileira de Direito. v . 13, n. 3, dez. 2017, p. 464), não sendo este o caso dos autos
. V - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07038578220218070009 1892834, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024) –
destaquei

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006 . Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Pretensão de declaração da ilicitude da prova produzida a partir do laudo pericial. alegação de quebra da cadeia de custódia . não acolhimento. elaboração de laudo toxicológico que seguiu todos os requisitos previstos nos artigos 158-A, § 3º, 158-B e 158-D do Código de Processo Penal. Ausência de elementos que indiquem mácula, adulteração ou substituição das provas. Aventado constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de complementação do laudo toxicológico definitivo. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Pedido de Aplicação da teoria da perda da chance probatória. Impossibilidade. Ausência de equipamento de geolocalização na viatura policial que não constitui única prova produzia em prol da inocência do apelado. Conjunto probatório dos autos que se revela suficiente para a condenação. Pleito de Desclassificação para posse para consumo próprio. Impossibilidade. Elementos probatórios que indicam que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico de drogas. Circunstâncias do caso que demonstram a destinação à terceiros. Ausência de provas concretas de que o réu é, exclusivamente, usuário de drogas, ônus que cabia à defesa, nos termos do art. 156, do CPP. Condição de usuário que não exclui a de traficante. Recurso conhecido e não provido. [...] 3.
A perda de uma chance probatória significaria a impossibilidade de obtenção de prova por omissão do Estado em coletar oportunamente o elemento probatório ao seu alcance. Porém, não se fala em perda de uma chance probatória, diante da ausência de equipamento de geolocalização na viatura policial, quando há outros elementos probatórios que afastam, com suficiência, a hipótese da inocência
. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 0005172-12.2023 .8.16.0028 Colombo, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/03/2024)
- destaquei

Diante de todo o exposto, a manutenção da condenação é medida que se impõe, pois a sentença de primeiro grau analisou com precisão o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.